Tribunal: TJBA
Processo: 8021580-63.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 8021580-63.2022.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1º GRAU: 8021580-63.2022.8.05.0001 APELANTE: SAULO ALVES NOBRE DEFENSORA PÚBLICA: VERONICA DE ANDRADE NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: IARA AUGUSTO DA SILVA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHAES SILVA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). NULIDADE DA BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença pela qual o réu foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 733 (setecentos e trinta e três) dias-multa. II. Questão em discussão 2. As questões em debate consistem em: (i) definir se a busca pessoal realizada no Apelante foi ilícita por ausência de fundada suspeita, a implicar a nulidade das provas dela decorrentes; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas; e (iii) verificar se a dosimetria da pena, especialmente a fixação da pena-base, foi realizada de forma escorreita e proporcional. III. Razões de decidir 3. A alegação de nulidade da busca pessoal não prospera. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a atitude de empreender fuga ao avistar a guarnição policial, especialmente em local conhecido pela prática de crimes, constitui elemento objetivo e concreto que configura a fundada suspeita, de modo a legitimar a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. 4. A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante; pelo laudo pericial definitivo, que atestou a natureza e a quantidade da substância entorpecente (1.001,50g de maconha); e pelos depoimentos coesos dos policiais militares em juízo, que confirmaram as circunstâncias da prisão, a apreensão da droga e de uma balança de precisão em poder do Apelante. 5. A dosimetria da pena merece parcial reforma. O Juízo de primeiro grau utilizou a quantidade da droga para valorar negativamente a culpabilidade e, simultaneamente, para aplicar o acréscimo previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, o que configura bis in idem. Impõe-se, assim, o afastamento da valoração negativa atribuída à referida vetorial, mantendo-se a exasperação da pena-base em razão dos maus antecedentes e da preponderância da quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. 6. Mantém-se o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), diante da comprovação de que o Apelante apresenta maus antecedentes, com condenações transitadas em julgado, o que denota a sua dedicação a atividades criminosas. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, para reformar a dosimetria da pena. Tese de julgamento: 1. A tentativa de fuga do indivíduo ao avistar a guarnição policial, em contexto de patrulhamento em área conhecida pela criminalidade, configura fundada suspeita apta a legitimar a busca pessoal, não havendo ilicitude na prova obtida. 2. A prova da autoria delitiva no crime de tráfico de drogas pode ser fundamentada pelo depoimento firme e coerente de policial militar prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, quando corroborado por outros elementos de prova, como a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente e de petrechos para a traficância. 3. A utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base sob a rubrica da culpabilidade e, concomitantemente, como fundamento para o acréscimo previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 configura bis in idem, devendo ser decotado um dos aumentos. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59. CPP, art. 244. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 42. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC n. 902.149/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/6/2024, DJe 27/6/2024. STF - RE 1549803 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 25-06-2025, p. 27-06-2025. STF - RE 1547717 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 16-06-2025, p. 23-06-2025. STJ - AgRg no HC n. 944.907/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4/12/2024, DJe 9/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8021580-63.2022.8.05.0001, em que figura como apelante Saulo Alves Nobre e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 8021580-63.2022.8.05.0001